Tribunal: TJSP
Processo: 1080353-16.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Ação indenizatória desacolhida em sentença, com base em decurso de prazo prescricional – Prazo que se inicia com a ciência inequívoca da vítima sobre a persistência de sequelas incapacitantes – Laudo pericial realizado em 2017, concluindo que a consolidação das lesões, derivadas do acidente, se deu cinco meses após aquele evento, passado no ano de 2010 – Alta

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Ação indenizatória desacolhida em sentença, com base em decurso de prazo prescricional – Prazo que se inicia com a ciência inequívoca da vítima sobre a persistência de sequelas incapacitantes – Laudo pericial realizado em 2017, concluindo que a consolidação das lesões, derivadas do acidente, se deu cinco meses após aquele evento, passado no ano de 2010 – Alta médica em 27.10.2010 -Inexistência de prova de tratamento das afecções decorrentes do acidente por cerca de 10 anos – Prescrição consumada – Sentença mantida - Recurso improvido.